Tribunal: TCU
Processo: 035.277/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Luciano dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luciano dos Santos contra o Acórdão 1930/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 1012450-31/2013, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Laranjeiras/SE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para excluir o Sr. Luciano dos Santos da relação processual, e, por consequência, tornar insubsistente, exclusivamente em relação ao recorrente (Luciano dos Santos), o julgamento pela irregularidade das contas, a imputação de débito e a aplicação de multa, de que tratam os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1930/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. corrigir, de ofício, a tabela de composição do débito constante do item 9.3 do Acórdão 1930/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar nos seguintes termos: (...) 9.3. (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 15/10/2015 39.900,00 D 6/11/2015 68.779,38 D 19/11/2015 32.000,00 D 5/3/2020 14.103,51 C (...) 9.3. informar ao recorrente e demais interessados sobre este acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.